Tribunal: TJES
Processo: 5000874-91.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-91.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILSON MIELKE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000874-91.2022.8.08.0045

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ILSON MIELKE

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DO CANCELAMENTO DO PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por

ILSON MIELKE
contra a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

O autor, agricultor, narra que teve débitos referentes ao fornecimento de energia elétrica protestados sem sua prévia notificação e, além disso, uma dívida inexistente foi indevidamente protestada em seu nome. Argumenta que, após a quitação dos valores devidos, solicitou à ré a emissão da carta de anuência, que demorou a ser fornecida, resultando em manutenção indevida do protesto. Sustenta que tal situação lhe causou prejuízos financeiros e morais, incluindo a impossibilidade de acesso ao crédito. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 796,44.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Isto posto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para
CONDENAR
a requerida

ao pagamento de danos morais na quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
,

incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação e
CONDENAR
a ré à restituição em dobro da quantia paga para cancelamento do protesto indevido, apurada em
R$796,44 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos)
, incidindo correção monetária desde 17/09/2021 e juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a EDP interpôs recurso alegando a inexistência de falha na prestação do serviço. Sustenta que os protestos foram realizados dentro do exercício regular de direito e que o autor foi previamente notificado acerca da possibilidade de protesto. Argumentou que o cancelamento do protesto deveria ser realizado pelo próprio devedor, conforme entendimento do STJ (Tema 725). Pleiteou a reforma da sentença para afastar as condenações.

Em contrarrazões,

o recorrido reiterou os argumentos da inicial, enfatizando a inexistência de notificação prévia quanto ao protesto indevido e a demora na baixa dos protestos já quitados. Requereu a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos entendo que a sentença não deve ser modificada.

A responsabilidade da recorrente decorre do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. No caso, a demora no fornecimento da carta de anuência para a baixa do protesto e a inclusão indevida de um débito inexistente configuram falha na prestação do serviço. Ademais, o protesto indevido gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Quanto à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, está devidamente configurada a cobrança indevida, sem justificativa plausível para afastar a repetição do indébito.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)